Tribunal: TJMT
Processo: 1009879-26.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009879-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Confissão/Composição de Dívida, Instrumentos de Trabalho]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL JARA BIGIO - CPF: 010.458.131-09 (ADVOGADO), LOTHARIO SCHIRMBECK - CNPJ: 04.296.957/0001-88 (AGRAVANTE), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0001-02 (AGRAVADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. IMPENHORABILIDADE DE INSTRUMENTO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e manteve constrição sobre direitos aquisitivos de veículo M.Benz/L 1620, ano 2008, placa NIZ0045, gravado com alienação fiduciária, nos autos de execução de título extrajudicial para cobrança de peças fornecidas ao executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a penhora de direitos aquisitivos sobre veículo alegadamente utilizado como instrumento de trabalho viola o artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, considerando a ausência de comprovação documental da essencialidade do bem para a atividade empresarial desenvolvida pelo executado.

III. Razões de decidir

3. A penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia encontra amparo no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, não configurando irregularidade procedimental e permitindo o uso regular do veículo pelo executado. 4. A impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil exige demonstração cabal e inequívoca da essencialidade do bem para o exercício da atividade profissional, não bastando alegações genéricas sobre sua utilização empresarial. 5. O agravante limitou-se a afirmar que o caminhão é utilizado no transporte de cascalho, sem apresentar documentação contábil, contratos de prestação de serviços ou outros elementos que comprovem a dependência exclusiva da empresa em relação ao veículo constrito. 6. O princípio da menor onerosidade da execução deve ser harmonizado com a efetividade da tutela executiva, sendo a constrição sobre direitos aquisitivos medida proporcional que preserva a continuidade da atividade empresarial enquanto garante a satisfação do crédito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A impenhorabilidade de bens móveis necessários ao exercício da profissão exige prova concreta de sua essencialidade, incumbindo ao devedor o ônus dessa demonstração. A penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária constitui medida legítima que não impede o uso regular do bem pelo executado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 805, 833, V, e 835, XII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.173.633/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.11.2024; TJ-MT, AI 10313645320248110000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.02.2025; TJ-SP, AI 20256841920258260000, Rel. Des. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 19.02.2025; TJ-MG, AI 21196795420228130000, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 01.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
LOTHÁRIO SCHIRMBECK - ME
contra a decisão que manteve a penhora sobre veículo utilizado como instrumento de trabalho, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da Execução de Título Extrajudicial movido por
AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA
que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição sobre os direitos aquisitivos do veículo M.Benz/L 1620, ano 2008, placa NIZ0045.

A decisão recorrida, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, determinando que a penhora recaiu sobre os direitos aquisitivos que o executado possui sobre o veículo, e não sobre a propriedade plena do bem. Consignou que a parte executada se limitou a alegar que o caminhão é utilizado para o transporte de cascalho e areia, sendo vital para o faturamento da empresa, todavia a alegação veio desacompanhada de qualquer elemento probatório documental, sendo necessário demonstrar que a constrição deste bem específico inviabilizaria a atividade empresarial, o que não ocorreu no presente feito. Rejeitou o pedido subsidiário para expedição de mandado de constatação, considerando-o inadequado para suprir a deficiência probatória da parte.

Em suas razões recursais (id. 351632393), o agravante, empresário individual, sustenta que o veículo objeto da constrição judicial constitui instrumento essencial para o exercício de sua atividade econômica. Conforme exposto nas razões recursais, a empresa atua no ramo de extração e comercialização de cascalho, sendo conhecida comercialmente como "Cascalheira Canadá", tendo como atividade econômica principal a "Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado" e como atividade secundária o "Transporte rodoviário de carga".

Alega o recorrente que o caminhão objeto da constrição é utilizado diariamente para realizar o transporte do cascalho extraído até os locais de entrega aos clientes, constituindo parte essencial da atividade empresarial desenvolvida. Argumenta que sem o referido veículo, a atividade da cascalheira torna-se praticamente inviável, pois não há como transportar o material extraído para comercialização, não se tratando de bem de luxo ou patrimônio disponível, mas sim de instrumento indispensável para o funcionamento da empresa.

Argumenta que a constrição viola o disposto no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade dos instrumentos necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Sustenta ainda que a manutenção da penhora compromete diretamente a continuidade da atividade empresarial, inviabilizando a geração de renda e prejudicando inclusive o próprio credor, uma vez que impede a continuidade da atividade econômica que poderia gerar recursos para satisfação da dívida. Invoca também o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, alegando que a constrição sobre instrumento essencial à atividade empresarial representa medida extremamente onerosa e desproporcional, existindo outros meios executórios possíveis sem comprometer a continuidade da atividade econômica.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar o levantamento imediato da restrição incidente sobre o veículo, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade do caminhão utilizado como instrumento de trabalho, além do deferimento do parcelamento das custas processuais em razão de dificuldades financeiras.

Tutela recursal indeferida no id. 356668374.

Em contrarrazões (id. 362076865), a parte recorrida
AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA
alegou que a decisão agravada não merece reparo, pois deixou claro que a penhora não recaiu sobre a propriedade plena do caminhão, mas sim sobre os direitos aquisitivos do executado sobre o bem, exatamente porque ele está gravado por alienação fiduciária. Sustenta que a penhora de direitos não restringiu o uso do bem, deixando de existir os requisitos para a concessão liminar, encontrando amparo no art. 835, XII, do CPC, que autoriza a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia.

Argumenta que a tese de impenhorabilidade exige comprovação cabal e documental de que o veículo é indispensável ao exercício da atividade empresarial, destacando que o agravante limitou-se a afirmar que o caminhão é utilizado no transporte de cascalho e areia, mas não trouxe prova concreta de que se trata do único veículo disponível, de que não há alternativa logística e, principalmente, de que a constrição discutida inviabiliza a empresa. Sustenta ainda que o princípio da menor onerosidade da execução não tem caráter absoluto e deve ser harmonizado com a efetividade da tutela executiva, não bastando alegar gravame ao executado, sendo preciso demonstrar que existe meio menos oneroso sem prejuízo à satisfação do crédito, o que não ocorreu.

Por fim, requer o não provimento do agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada, com o reconhecimento de que a penhora recaiu corretamente sobre os direitos aquisitivos do veículo, sem nulidade da medida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
cuida-se de agravo de instrumento
interposto
por
LOTHÁRIO SCHIRMBECK - ME
contra a decisão que manteve a penhora sobre veículo utilizado como instrumento de trabalho, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da Execução de Título Extrajudicial movido por
AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA
que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição sobre os direitos aquisitivos do veículo M.Benz/L 1620, ano 2008, placa NIZ0045.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

A questão central dos autos demanda análise criteriosa da natureza jurídica da constrição efetivada pelo juízo de origem. Conforme documentado nos autos, a penhora não recaiu sobre a propriedade plena do veículo M.Benz/L 1620, ano 2008, placa NIZ0045, mas sim sobre os direitos aquisitivos que o executado possui em decorrência do contrato de alienação fiduciária em garantia que grava o bem.

Esta distinção revela-se fundamental para a correta compreensão da controvérsia. O artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil expressamente autoriza a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. A medida constritiva, portanto, encontra amparo legal inequívoco, não configurando qualquer irregularidade procedimental.

A restrição de transferência inserida via sistema RENAJUD não altera a natureza jurídica da penhora de direitos, servindo exclusivamente como medida de publicidade e segurança jurídica. Tal providência visa impedir que o devedor ceda eventuais direitos a terceiros ou oculte o bem, frustrando a efetividade da execução, sem, contudo, impedir o uso regular do veículo pelo executado.

O agravante fundamenta sua pretensão no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade dos livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. A norma em questão possui inequívoco caráter protetivo, visando resguardar o direito à subsistência do devedor e de sua família, impedindo que seja privado dos bens indispensáveis ao exercício de sua atividade profissional.

Todavia, a aplicação desta proteção legal exige demonstração cabal e inequívoca da essencialidade do bem para o exercício da atividade profissional. Não basta a mera alegação de que o veículo é utilizado na atividade empresarial; é imprescindível comprovar documentalmente que se trata de instrumento indispensável, sem o qual a atividade se tornaria inviável. Com efeito,

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULOS - AUSÊNCIA DE PROVA DA ESSENCIALIDADE PARA ATIVIDADE PRODUTIVA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido . Tese de julgamento: “
A impenhorabilidade de bens móveis necessários ao exercício da profissão do executado exige prova concreta de sua essencialidade, incumbindo ao devedor o ônus dessa demonstração.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10313645320248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULOS
. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. ÔNUS DO DEVEDOR.
(...) Tese de julgamento:
A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC exige prova concreta de que o bem é essencial ao exercício da profissão do devedor
.
Alegações genéricas sobre a utilização do bem não são suficientes para afastar a penhora, cabendo ao executado o ônus de demonstrar sua indispensabilidade.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20256841920258260000 Mogi-Guaçu, Relator.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 19/02/2025, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE VEÍCULO -
POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM
- DECISÃO MANITDA. Em regra, o veículo não se insere no rol de bens impenhoráveis, sendo a impossibilidade de sua constrição revestida de excepcionalidade.
Somente quando comprovada a essencialidade do veículo para o desempenho da atividade profissional da parte executada é que se afigura possível o reconhecimento, em caráter excepcional, da impenhorabilidade.
Ausente a comprovação nos autos, deve ser mantida a penhora sobre o automóvel . (TJ-MG - AI: 21196795420228130000, Relator.: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)

No caso em análise, embora o agravante tenha comprovado sua atividade econômica no ramo de extração e comercialização de cascalho, limitou-se a afirmar genericamente que o caminhão é utilizado para o transporte do material extraído. Não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que demonstre tratar-se do único veículo disponível para a atividade, que não existem alternativas logísticas ou que a constrição efetivamente inviabiliza o funcionamento da empresa.

Cumpre registrar que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha reconhecido no REsp 2.173.633/PR a possibilidade de extensão da impenhorabilidade aos direitos aquisitivos quando o bem for necessário ao exercício da profissão, tal proteção pressupõe a prévia e cabal demonstração da essencialidade do veículo, requisito não satisfeito no presente caso.

A ausência de documentação contábil, contratos de prestação de serviços, notas fiscais recentes ou outros elementos que evidenciem a dependência exclusiva da empresa em relação ao veículo constrito compromete fatalmente a pretensão recursal. A jurisprudência consolidada exige prova robusta da essencialidade, não sendo admissível a presunção baseada exclusivamente na natureza da atividade desenvolvida.

O agravante invoca ainda o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, sustentando que a constrição representa medida extremamente onerosa e desproporcional. Este princípio, de fato, orienta a atividade executória, determinando que a execução deve processar-se de modo menos gravoso ao devedor.

Entretanto, tal princípio não possui caráter absoluto, devendo ser harmonizado com a efetividade da tutela executiva e o direito do credor à satisfação de seu crédito. Não basta alegar gravame ao executado; é necessário demonstrar a existência de meio executório menos oneroso que não comprometa a eficácia da execução.

No caso concreto, a constrição sobre direitos aquisitivos de bem alienado fiduciariamente revela-se medida proporcional e adequada, especialmente considerando que o crédito exequendo decorre de dívida contraída pelo próprio agravante com a agravada por peças efetivamente fornecidas e não quitadas. A execução busca justamente o adimplemento de obrigação líquida e certa, não sendo razoável que o devedor utilize a própria atividade empresarial como escudo para frustrar a satisfação do crédito.

A execução em questão visa à cobrança de valores representados por instrumentos particulares de confissão de dívida, correspondentes a peças fornecidas ao executado e instaladas em seu próprio caminhão. Esta circunstância revela a legitimidade do crédito exequendo e a necessidade de se preservar a efetividade da tutela executiva.

A manutenção da constrição sobre os direitos aquisitivos do veículo não impede sua utilização regular pelo executado, preservando-se assim a continuidade de sua atividade empresarial. Simultaneamente, garante-se a preservação do bem para eventual satisfação do crédito, harmonizando-se os interesses em conflito de forma equilibrada e proporcional.

A decisão recorrida encontra-se em perfeita consonância com os dispositivos legais aplicáveis e com a jurisprudência consolidada, mantendo integralmente a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026